Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Penhora de imóveis. Impugnação. Constrição deferida antes da fase de cumprimento de sentença. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que determinou a exclusão dos agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de contradição e omissão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. A fundamentação judicial efetiva é exigível, porém não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas levantadas pelas partes, bastando-lhe decidir a questão com motivação suficiente para o deslinde do feito, conforme orientação firmada pelo STF (Tema 339).
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; art. 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.